Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110068264APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL E NO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Observado o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, em respeito ao livre convencimento motivado do julgador, quando é possível extrair a fundamentação idônea, não obstante sucinta, em que pese o embargante com ela não concordar, sendo desnecessário refutar individualmente todas as teses levantadas nas razões recursais. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP). 2.1. Não existem omissões ou contradições apontadas pelo embargante no acórdão embargado, isso porque os temas trazidos no recurso foram devidamente enfrentados. 2. 2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão, resultando em proposições inconciliáveis entre si, e não suposta contradição entre o julgamento e a interpretação que o embargante quer que prevaleça.
3. Evidenciado o propósito do embargante em revolver as provas, dando-lhe interpretação que lhe seja favorável, com vista a modificar o conteúdo do julgado, dos quais não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.